Tribunal: TJDFT
Processo: 0749067-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. ERRO MATERIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA E NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As decisões proferidas pelo Juízo das Execuções possuem natureza mista, ou seja, são dotadas de caráter tanto jurisdicional quanto administrativo. Logo, podem ser revistas, mediante requerimento das partes ou, como no caso dos autos, quando constatado erro material passível de correção. Isso porque, no Juízo executório, as decisões sujeitam-se à cláusula rebus sic stantibus e, portanto, podem ser adequadas quando alterado o contexto fático ou jurídico sobre o qual se ampararam. Com efeito, eventual modificação da decisão não atinge o título executório, que permanece inalterado. Nesse contexto, não há que se falar em reformatio in pejus, ofensa à coisa julgada, tampouco preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e desprovido.